Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-98.2014.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACATADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEVE SER EMBASA EM PROVAS E NÃO EM CONJECTURAS – DEVE SER OPORTUNIZADO À PARTE FAZER PROVA DE SUA CIÊNCIA TARDIA EM QUE PESE OS DÉBITOS QUE GERARAM A NEGATIVAÇÃO TEREM MAIS DE 3 ANOS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A PRIMEIRA INSTANCIA PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(1)- Comprova-se o cerceamento de defesa alegado, frente ao julgamento antecipado da lide, uma vez que a sentença se baseou apenas em conjecturas sobre suposta ciência anterior do autor frente ao lapso temporal entre a negativação (2009) e a data alegada como ciência inequívoca (2014) do suposto ilícito, e movimentação da conta nesse período, sem contanto oportunizar que o autor produzisse prova nesse sentido. Necessidade de prova a comprovar que se trata ou não de prescrição pela data real do conhecimento (actio nata).
(2)- Ainda que eventualmente a ciência anterior fosse comprovada na devida instrução processual, de forma a elidir a pretensão indenizatória, não pode o juiz sentenciante privar de discussão acerca da declaração de inexigibilidade, dos débitos negativados, pedido este imprescritível como bem destacou a própria sentença; vez que o autor apelante alega a fraude/falsidade de assinatura do cheques objetos dos registros negativos feitos.
(3)- E, se afastada a prescrição, quando a ação é de nulidade em face de gente capaz, nos termos do art. 166, inciso VI, do CC, trata-se de ação, em tese, imprescritível, a rigor do art. 169 do mesmo comando substantivo civil, merecendo uma analise mais aprofundada pelo juiz de primeiro grau a respeito do tema., não podendo o Tribunal imiscuir sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
(4)- Sentença anulada para que o autor, em primeiro compasso, comprove a existência ou não do lapso prescricional pelo conhecimento do fato (actio nata) situação que, se espancada com a prova necessária, sob pena de supressão de instância, ato nulo ou anulável, deverá ser visto, em primeiro aspecto, pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUDINEI JOSE DA VEIGA, contra a sentença de fls. 97-105, proferidas pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Título de Credito c/c cancelamento de negativação c/c danos morais e Pedido de Tutela Antecipada no 0002682-98.2014.8.11.0051, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A e RICARDO REIS, que extinguiu o feito com resolução de mérito, art. 487, II do NCPC; reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão ante a inercia e ausência de razoabilidade quanto a não ciência anterior a data constante do extrato de negativação. Sem custas. Condenou o requerente vencido o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da causa, com a devida suspensão da exigibilidade em face de gratuidade de justiça deferida.. Por final, condenou ainda o requerente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% do valor da causa.
Em suas razões de FLS. 159-178, alega: preliminarmente, (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ofendendo as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; no mérito: (ii) pontua que ainda que mantida a prescrição, tal fato por si só não leva à constatação de que a suposta divida é válida, e muito menos que o autor alterou a verdade dos fatos para se beneficiar ilicitamente, que embasem a condenação de por litigância por má-fé, necessitando tais situações de provas nos autos e não apenas presunção, bem como a prescrição que necessita de prova cabal da ciência anterior ao extrato.
Contrarrazões de fls. 188-197, rebate a tese recursal. Pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Primeiramente, a questão de cerceamento de defesa é fato corriqueiro e formalizado em vários precedentes a respeito do tema, quer por este sodalício pantaneiro, quer pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e, neste contexto, privo de levar este julgamento ao colegiado e procedo a analise recursal por decisão unipessoal.
Pois bem.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUDINEI JOSE DA VEIGA, contra a sentença de fls. 97-105, proferidas pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Título de Credito c/c cancelamento de negativação c/c danos morais e Pedido de Tutela Antecipada no 0002682-98.2014.8.11.0051, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A e RICARDO REIS, que extinguiu o feito com resolução de mérito, art. 487, II do NCPC; reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão ante a inercia e ausência de razoabilidade quanto a não ciência anterior a data constante do extrato de negativação. Sem custas. Condenou o requerente vencido o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da causa, com a devida suspensão da exigibilidade em face de gratuidade de justiça deferida.. Por final, condenou ainda o requerente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% do valor da causa.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor tem conta junto ao banco desde 2007. Por outro lado verifica-se que a negativação no nome foi realizada em 2009, conforme informado na exordial, como bem se comprova pelo extrato da consulta no SERASA.
Contudo, o autor teve ciência inequívoca da negativação somente em 2014, ao tentar realizar uma compra a prazo, a qual obteve a indigna surpresa de constatar que o crédito solicitado não poderia ser concedido, vez que seu nome constava inserido nos órgãos restritivos de crédito, por cheques de qual nega a autoria.
Portanto pertinente o cerceamento de defesa alegado, frente ao julgamento antecipado da lide, uma vez que a sentença se baseou apenas em conjectura de suposta ciência anterior do autor frente ao lapso temporal entre a negativação (2009) e a data alegada como ciência inequívoca (2014) do suposto ilícito, e movimentação da conta nesse período, sem contanto oportunizar que o autor produzisse prova nesse sentido.
Isto porque, de todo sabido que a prescrição, em regra geral, se consolida com a omissão da parte de, a tempo, forma, modo, dentro do previsto em lei, exercitar o seu direito. Contudo, todo o prazo prescricional tem como escopo como termo inicial a data do conhecimento do fato parte acerca do direito objeto da demanda proposta e, no caso em comento, o magistrado em suas razões de decidir o fez por meras conjecturas de datas sendo, no caso, em face dos fatos alegados, inaplicável e, desta forma, em tese está caracterizada na situação a chamada prescrição pela data do conhecimento, ou seja, do nascimento do fato. (prescrição actio nata).
Como salientou o STJ:
“Todo prazo prescricional tem como termo inicial o conhecimento da parte interessada acerca do direito controvertido. In casu, não há elementos nos autos que comprovem que a SUCESSÃO, ou os próprios herdeiros da falecida servidora, foram intimados do arquivamento da ação de execução originária, motivo pelo qual esse marco temporal não pode ser tomado como termo inicial para o reinício da contagem da prescrição”. (AgRg no Ag 1321967/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 19/12/2011)’.
No mesmo sentido, embora, neste caso, a questão se refere a processo administrativo, portanto, mudando o que deve ser mudado.
‘ADMINISTRATIVO. CONSELHOS REGIONAIS. NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR. TERMO A QUO. CONHECIMENTO DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. 1. O termo a quo do prazo prescricional, para fins de sanção disciplinar, é a data em que a Administração tem ciência do fato. Precedentes do STJ. 2. Apelação improvida. (TRF4, AC 2007.71.00.017193-0, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 14/10/2011)’..
‘PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR - ART. 142, III, § 1o, DA LEI 8.112/90 - TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CONTADO DA DATA DA CIÊNCIA DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo a quo do prazo prescricional em processo administrativo disciplinar começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, conforme prevê o art. 142, III, § 1o, da lei 8.112/90. Precedentes. 2. Recurso especial não provido.( STJ; RESP - RECURSO ESPECIAL - 1145173; Relator(a) ELIANA CALMON; Órgão julgador SEGUNDA TURMA; Fonte DJE DATA:25/11/2009)’.
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PUNIÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL POR FALTA SUJEITA A PROCESSO DISCIPLINAR. LEI No 6.838/90. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VERIFICAÇÃO DO FATO PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. 1. O artigo 1o da Lei no 6.838/80 é claro ao definir o termo inicial do prazo prescricional para a punibilidade do profissional liberal por falta sujeita a processo disciplinar, qual seja a data da verificação do fato respectivo. Desse modo, enquanto o órgão fiscalizador da profissão não tiver conhecimento do fato imputado ao profissional, não se inicia o prazo prescricional. 2. Tendo sido o profissional notificado antes do decurso do prazo prescricional, não há que se falar em ilegalidade na instauração e prosseguimento do processo disciplinar. 3. Recurso improvido. (TRF-1 - AMS: 35033 DF 95.01.35033-9, Relator: JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA (CONV.), Data de Julgamento: 12/06/2003, TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 31/07/2003 DJ p.60)’.
‘ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA PARAÍBA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE MÉDICO POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA/88. ART. 29. NEGLIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. 1. Mandado de Segurança impetrado pela parte autora, em face do Conselheiro - Corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba - CRM/PB e do Conselheiro - Relator do Processo Ético-Profissional CRM/PB no 01/2006, 5. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, conforme o disposto na Lei no 6.838/80, porquanto decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a apresentação da defesa prévia (março interruptivo da prescrição), ocorrida em março de 2006, e o efetivo julgamento realizado em janeiro de 2012. 6. A anulação da decisão condenatória proferida em 2009 acarretou em sua inexistência no mundo jurídico, portanto, não pode ser parâmetro de interrupção do prazo prescricional. A referida decisão jamais existiu. 7. Ainda que o CRM-PB não restasse inerte, no que se refere às diligências administrativas cabíveis na apuração dos fatos investigados, deveria ter proferido a decisão condenatória, em julgamento regular, dentro do prazo prescricional estabelecido em lei. 8. Apelação provida.(TRF-5 - AC: 82714020124058200 , Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 23/01/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 31/01/2014)’.
Por outro aspecto peculiar que se apresenta no caso concreto, ainda que eventualmente a ciência anterior fosse comprovada na devida instrução processual, de forma a elidir a pretensão indenizatória, não pode o juiz sentenciante privar de discussão acerca da declaração de inexigibilidade, dos débitos negativados, pedido este, em tese, imprescritível como bem destacou a própria sentença; vez que o autor apelante alega a falsidade de assinatura nos títulos.
É que, em se tratando de ato nulo, se for o caso, já que, residindo nos autos pedido de declaração de sua nulidade vez que, segundo o afirmado, não assinou o titulo e, de conseqüência, não reside o consentimento, como prescreve um dos requisitos da validade do ato jurídico, dentro do prescrito no art. 145, inciso I, do CC (agente capaz).
E, residindo tal vício insanável, trata-se de ato nulo de pleno direito como estabelece o art. 166, inciso VI, Código de Processo Civil.
E, sendo nulo, na forma do art. 169 do CC – O NEGÓCIO JURÍDICO NULO NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM DECURSO DO TEMPO’.
Portanto, se a questão for de nulidade absoluta é IMPRESCRITÍVEL. Em relação a esta situação, conquanto os dispositivos legais registrem esta possibilidade de ser a ação IMPRESCRITÍVEL, tais argumentos ficam tão somente na esfera de posicionamento doutrinário aplicado de forma geral. Isto porque, não se pode, de plano, o Tribunal afirmar tal situação já que, induvidosamente, estaria suprimindo a instância singela.
Assim, segundo penso, deve ser acatada a questão pertinente ao CERCEAMENTO DE DEFESA. Isto porque, sendo a prescrição, no caso em comento, contada a partir da data do conhecimento do fato (actio nata), tomado de chofre com a decisão recorrida, não lhe foi oportunizado comprovar que, realmente, a situação é diversa e, neste contexto, não se aplica pela data do documento e sim pela efetiva data do real conhecimento da situação pelo apelante. De igual forma, se superada a questão da prescrição, competirá ao magistrado imiscuir em relação ao mérito.
Com tais considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO. De consequência, ANULO A DECISÃO DE PISO e oportunizo ao apelante em sede de primeiro grau fazer prova de que somente tomou conhecimento do fato em data não albergada pela prescrição – ACTIO NATA e, superada esta, que o magistrado ingresse em relação ao MÉRITO DA AÇÃO.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos á consideração do magistrado, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(RELATOR).